Tribunal: STF
Processo: RE 96603
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-03
Data de publicação: 1982-09-03

Ementa:
- ACIDENTE DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO.
- INEXISTÊNCIA DE MANIFESTO DISSIDIO COM A SÚMULA 230 DESTA CORTE -
ÚNICA EXCEÇÃO CAPAZ DE AFASTAR O OBICE REGIMENTAL, UMA VEZ QUE A
PRESCRIÇÃO FOI DECRETADA EM FACE DO ARTIGO 17 DA LEI 5.316/67, E NÃO
DO ARTIGO 66 DO DECRETO-LEI 7.036/44 QUE FOI INTERPRETADO PELA
CITADA SÚMULA, E QUE DISCIPLINAVA DE MODO DIVERSO "O DIES A QUO" DO
PRAZO DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE DO S.T.F.: RE 79664, TRIBUNAL PLENO
(RTJ 81/111 E SEGS.).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.